Tribunal: TJES
Processo: 5002077-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumulação
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002077-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS NUNES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002077-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -IPAJM.

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS NUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -IPAJM
,
uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da segunda vara da fazenda pública estadual de Vitória, que nos autos do mandado de segurança impetrado por

LUIZ CARLOS NUNES
,
concedeu a ordem
para determinar a que agravante se abstenha de suspender os proventos de aposentadoria civil do agravado, sob pena de multa diária.

Em apertada síntese, aduz a Agravante que
a percepção simultânea pelo agravado de duas aposentadorias pelo cargo de SEGUNDO-SARGENTO e de Procurador de Justiça esbarra na vedação constitucional previsto no art. 37, § 10º da Constituição Federal, de modo que deve escolher/optar pelo benefício que lhe é mais vantajoso.

Assim, considerando que a referida vedação foi introduzida pela EC nº 20/1998 e o agravado somente se aposentou no cargo de Procurador de Justiça em novembro de 2002, não há ilegalidade na suspensão do pagamento dos proventos.

Pelo exposto, requer seja provido recurso, de forma a autorizar a continuidade na suspensão dos proventos de aposentadoria civil do agravado.

Consoante evento 702324, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de janeiro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002077-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -IPAJM.

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS NUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -IPAJM
,
uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da segunda vara da fazenda pública estadual de Vitória, que nos autos do mandado de segurança impetrado por

LUIZ CARLOS NUNES
,
concedeu a ordem
para determinar a que agravante se abstenha de suspender os proventos de aposentadoria civil do agravado, sob pena de multa diária.

Em apertada síntese, aduz a Agravante que
a percepção simultânea pelo agravado de duas aposentadorias pelo cargo de SEGUNDO-SARGENTO e de Procurador de Justiça esbarra na vedação constitucional previsto no art. 37, § 10º da Constituição Federal, de modo que deve escolher/optar pelo benefício que lhe é mais vantajoso.

Assim, considerando que a referida vedação foi introduzida pela EC nº 20/1998 e o agravado somente se aposentou no cargo de Procurador de Justiça em novembro de 2002, não há ilegalidade na suspensão do pagamento dos proventos.

Pelo exposto, requereu seja provido recurso, de forma a autorizar a continuidade na suspensão dos proventos de aposentadoria civil do agravado.

Pois bem.
Como é cediço, a
proibição de cumulação de proventos com vencimentos de cargos públicos só ocorreu com a EC nº19/98, inserindo-se o §10 no art. 37 da Constituição da República, in verbis: “
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”

Entretanto, ressalva o art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, o seguinte:
“A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo”
.

Nesse sentido, a ressalva contida no artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 não exclui o recebimento simultâneo de valores relativos à reforma militar e proventos de aposentadoria de servidor que retornou ao serviço público antes da promulgação da referida Emenda.

Ademais, de registrar que o art. 142, §3°, II, da CF/88, embora norma especial em relação ao art. 37 da Magna Carta, versa apenas da impossibilidade de quem exerce atividade militar típica cumular outro emprego ou função pública, o que não é o caso do autor, considerando que ele integra a reserva remunerada desde 1967.

Por óbvio, não verificado o exercício de atividades tipicamente militares, não se vislumbra óbice a cumulação do cargo de militar da reserva e o de membro do Ministério Público, conforme exceção prevista pelo art. 37, XVI, da CR.

Neste tirocínio, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a restrição inaugurada pelo art. 11 da EC nº 20/98, no âmbito da impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria dos servidores civis e dos militares, não se aplicam àqueles que tenham retornado ao serviço público antes da edição da referida emenda.

A propósito:

Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2004. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. 1
. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da EC 20/98. 2. É irrelevante, entretanto, que a aposentadoria civil tenha acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá “(...) aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público (...)”.
3. Embargos de divergência a que se nega provimento.(AI 801096 AgR-EDv, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126

DIVULG 29-06-2015

PUBLIC 30-06-2015)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APOSENTADORIA – ACUMULAÇÃO. VALORES ORIUNDOS DE REFORMA MILITAR E PROVENTOS – POSSIBILIDADE.
A ressalva contida no artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 não exclui o recebimento simultâneo de valores relativos a reforma militar e proventos de aposentadoria de servidor que retornou ao serviço público antes da promulgação da referida Emenda
. (AI 747057 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181

DIVULG 13-09-2013

PUBLIC 16-09-2013)

Assim, considerando que o agravado passou a integrar a reserva remunerada militar e ingressou no serviço público no cargo Promotor de Justiça no ano de 1967, portanto muito antes da vigência da EC 20/98, nítida é a legalidade da cumulação dos benefícios.

Por todo
o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, mantendo a determinação primeva
para que agravante se abstenha de suspender os proventos de aposentadoria civil do agravado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2002. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA EC 20/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal é legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da EC 20/98, sendo irrelevante que a aposentadoria civil tenha acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá “(...) aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público. Precedente: (AI 801096 AgR-EDv, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126

DIVULG 29-06-2015

PUBLIC 30-06-2015).

II – Hipótese dos autos em o agravado passou a integrar a reserva remunerada militar e ingressou no serviço público no cargo Promotor de Justiça no ano de 1967, portanto muito antes da vigência da EC 20/98, não há ilegalidade da cumulação dos benefícios.

III – Recurso desprovido de forma a manter a determinação primeva
para que agravante se abstenha de suspender os proventos de aposentadoria civil do agravado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.